Tribunal: STF
Processo: RE 78800
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-09
Data de publicação: 1974-08-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INOCORRENCIA DE VULNERAÇÃO DA REGRA DO ART. 5,
II, DA LEI 1.533/51. PRECEDENTE DO S.T.F. POR IGUAL, NÃO SE VE
POSITIVADA NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 168, PARAGRAFO 1 E 273, I
E III, DO C.P.CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.